Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702652-11.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE PEREIRA LINS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAYANE PEREIRA LINS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0727973-73.2021.8.07.0003, proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, tendo por objeto veículo automotor adquirido pela ora agravante mediante contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109640646 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária formulado pela ora agravante, bem como advertiu a agravante de que, em caso de impossibilidade de cumprimento do mandado de busca e apreensão, em decorrência de a devedora fiduciante não residir no local, será imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que estaria comprovada a hipossuficiência financeira alegada, conforme a documentação juntada nos ID’s 32285434 e 32285435. Assevera, ademais, que não há como lhe ser imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça, caso o veículo não seja encontrado, uma vez que inexiste previsão legal autorizando a aplicação da aludida penalidade nesta hipótese. Com base nestes argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, com o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça, além da vedação de imposição de multa em caso de não cumprimento do mandado de busca e apreensão em decorrência da não localização do veículo objeto da demanda. Não houve recolhimento de preparo. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 32364497, não conheceu do agravo de instrumento em relação ao pedido de imposição de óbice à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Outrossim, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal quanto à pretensão de concessão da gratuidade de justiça e determinou intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Embora regularmente intimada, a agravante não promoveu o recolhimento do preparo, consoante a certidão acostada aos autos sob o ID. 32734702. É o relatório. Decido. Nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Consoante assinalado, a agravante, mesmo ciente do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e da determinação de recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado. É de se concluir, portanto, que o recurso não reúne condições de ser admitido, porquanto configurada a deserção. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o exame do recurso. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.